Tribunal: TCU
Processo: 037.390/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se requer a adoção das medidas necessárias a determinar, cautelarmente, a suspensão de novas nomeações de militares junto aos conselhos de administração de empresas estatais, empresas e bancos públicos e entidades governamentais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer a adoção de " medidas necessárias para determinar, cautelarmente, a suspensão de novas nomeações de militares junto aos conselhos de administração de empresas estatais, empresas e bancos públicos e entidades governamentais, até que o TCU avalie o aumento da participação de militares junto a esses conselhos, em detrimento de servidores públicos civis "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, pois não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 parágrafo único do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 105, da Resolução-TCU 259/2014 e 169, inciso II do Regimento Interno do TCU.